Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Uma vez que não foi demonstrado que a agravada não possuía poderes para realizar empréstimos, e que, ao menos em cognição sumária, o autor/agravante não comprovou a má-fé dos negócios jurídicos realizados, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.